Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A ação de cobrança trata de direito pessoal e, por isso, atrai a regra geral de competência contida no artigo 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual o julgamento da causa deve se dar perante o foro de domicílio do réu.

2. O magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.

3. O enunciado da Súmula 33 do STJ não ampara o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro da Circunscrição Judiciária de Brasília não obedece a critério legal de fixação da competência territorial.

4. Agravo conhecido e não provido.